Tribunal: TJDFT
Processo: 0733107-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. AFIRMAÇÃO. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. IMÓVEL PROVENIENTE DE PROGRAMA HABITACIONAL PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. CADASTRAMENTO NO NOME DA VIRAGO NO TRANSCURSO DA CONVIVÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. CONCESSÃO DE USO E DOAÇÃO. FATOS JURÍDICOS POSTERIORES AO ROMPIMENTO DA UNIÃO. PARTILHA INVIÁVEL. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SEPARAÇÃO E PROVENIENTE DE ATO DE LIBERALIDADE, NÃO DE ESFORÇO CONJUGADO. COMUNICAÇÃO. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIO EXCLUSIVO. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Reconhecida a subsistência e dissolução da união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, resultando na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo serem rateados na hipótese de dissolução do relacionamento, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).

2. Somente os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo qualificado como união estável, tornando inviável que bem advindo de programa habitacional de natureza social cuja concessão e posse somente foram conferidos a um dos conviventes após a dissolução do vínculo, em nome de quem o cadastramento havia sido realizado, seja objeto de meação, porquanto o cadastramento no transcurso da convivência gera mera expectativa de direito e, ademais, somente se partilha bem originário de esforço conjugado.

3. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Unânime.